Tribunal: TJES
Processo: 5014249-87.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014249-87.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: MARTINHO OLIVIO TEIXEIRA DE CARVALHO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014249-87.2024.8.08.0014

Origem
: Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO
: MARTINHO OLIVIO TEIXEIRA DE CARVALHO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Cuida-se de recurso inominado interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a r. sentença que, na ação apresentada por MARTINHO OLIVIO TEIXEIRA DE CARVALHO em face dele, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o recorrente ao ressarcimento do valor pago à título de avaliação de garantia e afins e de seguro prestamista. Inconformado, pretende a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais.

II - RAZÕES DE DECIDIR

2. Observa-se que o recurso foi interposto em 11/07/2025 (sexta-feira), às 19:16:08, e a comprovação do recolhimento das custas processuais se deu em 14/07/2025 (segunda-feira), às 17:11:26. Portanto, tem-se por intempestiva a comprovação do preparo recursal, uma vez ultrapassado o marco temporal da primeira hora forense do dia útil seguinte, a teor do que dispõe o Enunciado n° 4 das Turmas Recursais deste Tribunal.

3. A propósito, nos termos do Enunciado nº 3 das Turmas Recursais,
“Conta-se minuto a minuto o prazo de quarenta e oito horas para comprovação do preparo, previsto no § 1º do art. 42 da lei 9.099/95”
, sendo que, consoante ao Enunciado nº 4
“Se o término do prazo para comprovação do preparo (Lei 9.099/95, art. 42, § 1º) ocorrer em dia não útil, prorroga-se o mesmo para a primeira hora forense do dia útil seguinte. Excepcionalmente, na hipótese de autos físicos, quando não se identifica no protocolo do recurso a indicação do horário, o término do prazo para comprovação do preparo ocorrerá às dezoito horas do dia final.”.
Considerando que o expediente forense deste tribunal inicia-se a partir das 12h, a comprovação do preparo deveria ter ocorrido logo na primeira hora útil seguinte, todavia a comprovação se deu apenas às 17:11h. Sendo assim, forçoso reconhecer sua intempestividade e, por conseguinte, o não conhecimento do recurso pela inobservância do art. 42, §1° da Lei n° 9.099/95. (“
Resolução nº. 44/2010 - Artigo 4º: O expediente forense nas Comarcas da Capital e do Interior será de 12 às 18 horas para atendimento ao público (observado o disposto no artigo 40, § 5º da LC nº 234/2002, alterada pela LC nº 567/2010)”
).

III - DISPOSITIVO

4.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

5. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)